Tribunal: STF
Processo: RE 75017
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
ISENÇÃO FISCAL, CONCEDIDA POR LEI. EXIGÊNCIA DE TRANSPORTE DA
MERCADORIA EM NAVIO BRASILEIRO, CONFORME O ART. 3. DO DECRETO 47.225
DE 12/11/59 TAL EXIGÊNCIA DEPENDIA DA LEI E VEIO A SER INSCRITA DO
DEC. LEI 66, DE 1/7/69.
MAS, NA ESPÉCIE, O EMBARQUE, EM NAVIO ESTRANGEIRO, OCORREU ANTES
DAQUELE DEC. LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO, CONHECIDO E COM FUNDAMENTO NA
ALINEA D MAS NÃO PROVIDO.